Tribunal: TJMT
Processo: 1071857-06.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071857-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZA SELSKI TOMELERO - CPF: 813.615.210-15 (RECORRENTE), THIAGO DAGOSTIN PEREIRA - CPF: 073.089.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071857-06.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071857-06.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Tereza Selski Tomelero e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Tereza Selski Tomelero.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUICÍDIO DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por genitora de preso falecido por suicídio em cela de unidade prisional estadual.

2.

O recurso do ente público estadual requer a improcedência da ação, enquanto o recurso da requerente postula a majoração da indenização fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a morte de detento, por suicídio, ocorrido dentro de unidade prisional, configura omissão estatal apta a gerar responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do Estado por morte de detento é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Contudo, essa responsabilidade exige a presença de nexo de causalidade entre o evento danoso e a omissão estatal.

5. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 592, é necessário que se comprove a existência de dever específico de agir do Estado, e a efetiva possibilidade de evitar o suicídio.

6. No caso concreto, ficou demonstrado que a vítima, na unidade prisional, encontrava-se calma, todavia, apresentava histórico de depressão e episódios anteriores de tentativa de suicídio, não havendo indícios de que tais informações tenham sido repassadas à autoridade policial, o que indica a existência de causa impeditiva à atuação estatal, rompendo o nexo de causalidade entre o fato e eventual omissão do ente público.

7. Ausente responsabilidade do Estado, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do ente público estadual conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O suicídio de preso sob custódia do Estado não configura, por si só, responsabilidade civil objetiva do ente público. 2. A responsabilização estatal depende da comprovação de omissão específica e da possibilidade de evitar o evento danoso. 3. Comprovada causa impeditiva da atuação estatal, considera-se rompido o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 5º, inciso XLIX, e 37, parágrafo 6º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 841.526/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, j. 17.02.2021 (Tema 592); Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1.305.259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2018; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 1003677-33.2022.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071857-06.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071857-06.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Tereza Selski Tomelero e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Tereza Selski Tomelero.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Tereza Selski Tomelero e Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 276113396)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id. 276113398): requer a reforma da sentença, para que seja majorada a quantia arbitrada a título de indenização.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 276113391): pugna pela reforma do
decisum
de primeiro grau, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071857-06.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1071857-06.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Tereza Selski Tomelero e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Tereza Selski Tomelero.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Tereza Selski Tomelero em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa inicial, a parte autora alega que seu filho, Eleandro Tomelero, de 46 (quarenta e seis) anos de idade, foi preso na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde-MT no dia 19/02/2022, acusado de porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Sustenta que, no dia seguinte (20/02/2022) foi encontrado morto nas dependências da penitenciária, sendo a causa da morte considerada como suicídio.

Salienta que, pelas circunstâncias da prisão, era visível a situação de perturbação do acusado, uma vez que, inicialmente, teria escondido a arma utilizada para a suposta ameaça e, posteriormente, arrependeu-se e confessou para a autoridade policial o local em que a referida arma estava escondida.

Diante do suicídio de seu filho, a autora ingressou com a presente ação, postulando ser indenizada pelos danos morais que afirma ter sofrido.

Diante da sentença de parcial procedência, ambas as partes recorrem, a autora pedindo a majoração do valor arbitrado na origem a título de indenização e o Estado de Mato Grosso requerendo a improcedência da demanda.

Como é sabido, a Constituição Federal definiu em seu artigo 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o ente público.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e na jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do judicioso do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema n.º 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa.

(....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”.
(in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Pois bem. De acordo o retratado nos autos, a
causa mortis
se deu por asfixia e enforcamento, sendo narrado no Boletim de Ocorrência n.º 2022.46826 (Id. 276113356), atestado pela certidão de óbito (Id. 276113360) e informado pela própria parte autora na inicial.

Ressalte-se, ainda, que inexistem indícios de participação de terceiros no evento, evidenciando que o enforcamento se deu por ação única e exclusiva do falecido, o qual se utilizou de sua camisa, amarrada às grades da cela, para ceifar a própria vida.

Portanto, ainda que a prática de suicídio de detentos em celas de prisões não seja um evento imprevisível, no caso concreto, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do Estado.

Nesse ponto, conforme consta do acórdão do Recurso Extraordinário já referido em linhas anteriores (n.º 841526/RS - Tema n.º 592):

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente.

(...)

Deveras, algumas observações se impõem com o escopo de a justiça pontual eclipsar a razoabilidade da decisão judicial. O suicídio, segundo ÉMILE DURKHEIM, pode ser definido como ‘todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela saiba que deve produzir esse resultado’ (Le suicide: étude de sociologie. Paris; Félix Alcan, éditeur, 1897, p. 5). Ao longo de estudo específico sobre o tema, o referido autor aponta as principais formas pelas quais se manifesta o fenômeno suicídio, fato social que pode decorrer de estados anímicos como apatia, melancolia, irritação ou desgosto, entre outros, ou até mesmo de combinações desses sentimentos. Dessa forma, seria necessário verificar em cada situação específica ‘nuances variados segundo o temperamento pessoal da vítima e as circunstâncias especiais nas quais ela é colocada (...).

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

No caso dos autos, constata-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a autora recorrente, não existiam elementos que indicassem a perturbação mental do
de cujus
, pelo contrário, pelo depoimento de seu advogado, percebe-se que ele, apesar de detido e indignado com a prisão, mostrava-se calmo. Confira-se (Id. 276113363):

“(...) QUE, de fato a audiência aconteceu na data de hoje (20/02/2022), às 15 horas, o depoente acompanhou a audiência de custódia de seu escritório e a esposa dele acompanhou a audiência, estava na mesma sala onde o depoente estava, só não era
captada pelas câmeras; QUE, o depoente nas conversas que teve com ELEANDRO percebeu calma, porém indignação por estar preso, eis que ele é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) filiado a Clube de Tiros há mais de vinte anos e disse que não havia ameaçado ninguém, muito menos com a arma, inclusive a arma estava desmuniciada e esse fato foi constatado pelos policiais que fizeram a prisão dele; QUE, ainda na manhã de hoje conversou com ELEANDRO, para pegar a assinatura dele na procuração para juntada no processo (PJe) e novamente disse a ele da audiência que já tinha até horário marcado para às 15 horas e ele se mostrava calmo, parecia estar mais calmo hoje do que ontem (...)”.

Ademais, pelo depoimento da esposa do falecido, verifica-se que este já havia tentado retirar a própria vida em outras ocasiões (Id. 276113362):

“(...) QUE, a declarante relata já há uns cinco ou seis anos o relacionamento não ia bem, devido traições e problemas de saúde dele (sofria de depressão desde o ano de 2015); QUE, por várias vezes perdoou as traições e aceitou conviver com ele, pois devido ao estado de saúde dele, preocupava-se com ELEANDRO, pois sempre falava em morrer, não foram poucas as vezes em que ele disse que queria muito morrer, não conseguia lidar com as emoções e dificuldades dele; QUE, tentou contra a própria vida outras vezes, relata que há cerca de uns três ou quatro meses ele jogou a caminhonete L-200 que dirigia contra o muro do estádio desta cidade, na intenção de suicídio, inclusive houve registro de boletim de ocorrências naquela ocasião”.

Em situação semelhante à retratada nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1305259 SC 2012/0034508-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018)”.

Não é outro o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003677-33.2022.8.11 .0013, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGUADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EVIDENCIADO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento é objetiva, fundamentada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. A responsabilização do Estado está condicionada à inobservância do dever de proteção, previsto no art . 5º, XLIX, da Constituição Federal. Nos casos de suicídio de detento, a responsabilidade estatal é afastada quando comprovada a impossibilidade de evitar o evento, rompendo-se o nexo de causalidade. 4. Comprovada a adoção de todas as cautelas e protocolos pelos agentes estatais, sem indícios de omissão ou desídia, não há responsabilidade do Estado pelo suicídio de detento .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014398720238110051, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2024)”.

Da mesma forma tem se posicionado a Turma Recursal:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUICÍDIO DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 841.526/STF - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO .

1. A responsabilidade civil estatal é objetiva quando se trata de lesão causada a pessoa que estava sob sua custódia, em estabelecimento prisional, incumbindo aos agentes públicos a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes de modo a zelar pela integridade física do custodiado, em observância ao disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da CRFB/88. O suicídio de detento, por si só, não gera para o Poder Público o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados por familiares.

2 . In casu, restou evidente que o Estado não poderia ter evitado a morte de detento sob sua custódia, afasta-se a responsabilidade estatal, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o óbito e a conduta dos agentes, ante a ocorrência de causa excludente (culpa exclusiva da vítima).

3. Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Recurso do reclamado conhecido e provido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10718302320238110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Assim, conclui-se que, embora lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, não havendo comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes, poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo e, ausente o nexo de causalidade, não há como acolher o pleito indenizatório.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso da autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de condenar o ente público recorrente às verbas sucumbenciais, diante do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025